Tribunal: TJMT
Processo: 1008526-24.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008526-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Nota Promissória, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (AGRAVANTE), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (AGRAVADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (AGRAVADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA E RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRETENSÃO DE SUSTAR PROTESTO – INSURGÊNCIA EXTEMPORÂNEA PELA VIA RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO COM BASE EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO

I - Desde o exame sumário do presente agravo, foi verificado nos autos do processo, na origem, que a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência foi proferida no dia 22.03.2021, sendo manejado, posteriormente, pedido de reconsideração que, por sua vez, foi indeferido no dia 11.05.2021.

II - Ainda que o juiz
a quo
estivesse autorizado a deferir a súplica, o que não ocorreu, deveria o agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade.

III - Não há qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, embasado, isto sim, em pedido de reconsideração, o qual não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico, Sustação de Protesto e Indenização por Danos Morais nº 1006293-28.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
FERNANDO MÁRCIO VAREIRO e SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA
, indeferiu o pedido de reconsideração, com que pretendia suspender os efeitos dos títulos protestados pelos agravados.

Para tanto, narra o agravante que, no dia 25/01/2021, o Primeiro Agravado, Sr. Fernando Márcio Vareiro, na condição de Cessionário, apresentou em protesto uma nota promissória que teria supostamente sido emitida pelo Agravante em favor do Segundo Agravado e Cedente, Sérgio Ricardo de Almeida, no valor de R$ 698.000,00 (seiscentos e noventa e oito mil reais), com vencimento do título em 31/12/2020.

Alega desconhecer a suposta dívida e o título que resultou no protesto em questão, com o que diz não possuir qualquer relação pessoal ou negocial.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, em que suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que, nos autos da ação de execução, indeferiu o pedido de reconsideração, com que pretendia suspender os efeitos dos títulos protestados pelos agravados.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida suscitou preliminar de intempestividade do presente agravo, sob o argumento que a parte recorrente manejou o recurso com base em pedido de reconsideração.

No presente caso, desde o exame sumário do presente agravo, foi verificado nos autos do processo, na origem, que a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência foi proferida no dia 22.03.2021, sendo manejado, posteriormente, pedido de reconsideração que, por sua vez, foi indeferido no dia 11.05.2021.

Nesse passo, ainda que o juiz
a quo
estivesse autorizado a deferir a súplica, o que não ocorreu, deveria o agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade.

Dessa feita, não há qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, embasado, isto sim, em pedido de reconsideração, o qual não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.

Nesse sentido, inclusive, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO E/OU SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ART. 522 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. 1. Não se vislumbra ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. O Tribunal local decidiu em conformidade com a jurisprudência sedimentada desta Corte, segundo a qual o pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo de instrumento previsto no artigo 522 do CPC. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 58.638/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 04/06/2012)).

Ainda, o Tribunal de Justiça do Estado das Minas Gerais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART.1.021 DO NCPC - AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO DO RELATOR - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC/15, cabível o recurso de agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento. 2. Não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de alterar a decisão, não há o que se falar no provimento do agravo interno.
3. Conforme entendimento dominante do STJ e deste Tribunal, o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. 4. Assim, a simples renovação da impugnação a penhora baseado em nova jurisprudência não tem o condão de reabrir o prazo recursal contra decisão pretérita, a qual não foi objeto de recurso à época.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.02.675472-1/002, Relator (a): Des. (a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2019, publicação da súmula em 22/05/2019)

Assim, diante da intempestividade, o recurso não deve ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021